Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. O fato objetivo da insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa e irrestrita da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada no artigo 49-A do Código Civil.
III. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de má administração, em sua acepção ampla, encontra amparo no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária demandada.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.